Tribunal: TJSP
Processo: 0001188-42.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – CRIME CONTINUADO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO NÃO

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – CRIME CONTINUADO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001188-42.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANTONIO GOMES DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Criminal
Apelante: Antônio Gomes de Araújo
Apelado: Ministério Público
Voto no 25222
FURTO SIMPLES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)
IMPOSSIBILIDADE REQUISITOS AUSENTES PARA
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL
RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES
CRIME CONTINUADO MANUTENÇÃO DO REGIME
FECHADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Antônio
Gomes de Araújo contra a r. sentença de fls. 279/290, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do
Código Penal, por duas vezes, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 16 dias-
multa.
Inconformado, recorre (fls. 308/312), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas ou
atipicidade de conduta. Subsidiariamente, requer abrandamento do
regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
317/328).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 332/347).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia 03
de julho de 2018, por volta das 13h45min, nas dependências da
Mercearia Casulo ABC, situada na Rua Três Mosqueteiros, no 22, Vila
Caminho do Mar, cidade e comarca de São Bernardo do Campo,
Antônio Gomes de Araújo subtraiu, para si, 01 tubo de cola Super
Bonder e 01 luz noturna, bens avaliados em R$ 20,40 e pertencentes à
empresa vítima, representada por Dilean Lopes Ferreira Perugino.
Consta, ainda, que, no dia 03 de julho de 2018,
após o furto acima descrito, nas dependências da drogaria Drogasil,
situada na Avenida Caminho do Mar, no 2200, bairro Rudge Ramos,
cidade e comarca de São Bernardo do Campo, Antônio Gomes
Araújo, subtraiu, para si, 04 frascos de desodorante e 02 escovas de
dente, bens avaliados em R$ 78,95 e pertencente à empresa vítima,
representada por Matheus de Abrantes Soares.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
4
44/47), auto de exibição e apreensão (fls. 48/50), auto de avaliação
(fls. 51/52) e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu, na fase policial (fls. 10), se reservou ao direito
constitucional ao silêncio. Em juízo, porém, confessou a
prática delitiva. Informou que, no dia dos fatos, ingressou
no primeiro estabelecimento citado na denúncia e de lá
subtraiu um frasco de cola e uma pequena lanterna. Em
seguida, foi até a farmácia existentes nas proximidades e de
lá subtraiu vários frascos de “perfume”. Posteriormente,
quando caminhava normalmente pelas proximidades do
local dos fatos, foi abordado e detido. E confissão do réu foi
devidamente corroborada, como é de rigor, pelos demais
elementos de prova carreados aos autos. A vítima D.L.F.P.,
na fase extrajudicial (fls. 08), esclareceu que é “...
proprietária da empresa Casulo ABC Mercearia LTDA ME
e nesta data percebeu um movimento suspeito de um
indivíduo que adentrou rapidamente e acabara de sair do
local. Nisto dirigiu-se até o computador e, verificando as
imagens, constatou ter o suspeito subtraído objetos de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
5
estabelecimento comercial. Imediatamente o seguiu até a
Raia Drogasil, onde visualizou-o também subtraindo
pertences deste local. Diante disso avisou os funcionários e
foram no encalço dele, obtendo êxito em detê-lo na Avenida
Engenheiro Isaac Garcês, onde populares o detiveram.
Nisto, ligaram para 190 e tais populares mantiveram-no
detido até a chegada da viatura, sendo que os integrantes
desta encaminharam todas as partes até esta distrital''. E,
sob
o
crivo
do
contraditório,
D.L.F.P.
ratificou
integralmente seu primitivo relato. Acrescentou que, ao ser
abordado, populares surpreenderam o réu em poder dos
bens subtraídos. Acrescentou ainda que, informalmente, o
réu solicitou perdão pelo corrido. Já a vítima M.A.S.,
ouvida somente na fase policial (fls. 09), declarou “...ser
atendente da Farmácia Raia Drogasil situada a Avenida
Caminho do Mar, 2200, Rudge Ramos, São Bernardo do
Campo
SP. Nesta data a proprietária da Mercearia
Casulo SBC informou-os ter um indivíduo adentrado em
sua mercearia e subtraído objetos. Após dirigiu-se até a
Raia Drogasil e ela também visualizou-o subtraindo, Assim
que souberam iniciaram a perseguição ao suspeito, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
6
que populares o detiveram até a chegada da polícia. Foram
subtraídos da farmácia quatro desodorantes e duas escovas
de dentes”. E a palavra das vítimas, de grande valor em
crimes deste jaez, encontrou respaldo em outro elemento de
prova. O policial militar Josue Pertinelli Ramalho, na
delegacia de polícia (fls. 07), mencionou que, no dia do
ocorrido, “(...) encontrava-se em patrulhamento de rotina
juntamente com seu colega de farda momento em que foram
solicitados via COPOM para comparecerem a Rua
Engenheiro Isaac Garcês, 63, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo
SP, a fim de atender ocorrência na qual
populares haviam detido um furtador. Ao chegarem
localizaram a pessoa de Antônio Gomes de Araujo, o qual
não
portava
nenhum
documento
e,
segundo
os
representantes, da Raia Drogasil e da Casulo ABC
Mercearia Ltda Me, referida pessoa acabara de subtrair
pertences de ambos os comércios(...)”.E, em juízo Josué
corroborou totalmente seu relato inicial. Acrescentou que o
réu, por ocasião dos fatos, não apresentou nota fiscal dos
bens e as vítimas o reconheceram como o furtado. Logo,
cotejando-se tais elementos de prova, forçoso é concluir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
7
pela condenação. Nesse sentido, frise-se em resumo que
houve confissão judicial e a vítima D.L.F.P., sob o pálio do
contraditório, inicialmente reconheceu o réu e atestou que o
visualizou praticando ambos os furtos. Já o agente da lei
Josue, em depoimento firme e coeso, afirmou que no dia dos
fatos, se dirigiu ao local descrito na denúncia e, lá
chegando, visualizou o réu detido por populares, ocasião em
que as vítimas a este acusaram, reconhecendo-o. Bem
delineada ficou, assim, a prática do crime. É de rigor,
destarte, o acolhimento da denúncia. O combativo
Defensor, porém, procura afastar tal conclusão. Sem razão,
contudo. Consigne-se inicialmente que, para o correto
reconhecimento do chamado “crime de bagatela”, é
necessário que o bem subtraído seja destituído de qualquer
valor econômico, afetivo ou juridicamente relevante, o qual,
por isso mesmo, não produza qualquer diminuição no
patrimônio da vítima. Não se configura tal hipótese nestes
autos, contudo, pois os bens subtraídos possuíam, ainda que
diminuto, valor econômico. Ademais, a admissão da tese
invocada pela ilustrada Defensoria Pública emergiria como
indevido incentivo à prática de outras subtrações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
8
legitimando o reprovável comportamento descrito no feito.
Pensar o contrário, concessa venia, é autorizar, por via
reflexa, o que a lei proíbe com o tipo penal ou mesmo
considerar que a vítima deve suportar a ação criminosa
independentemente de qualquer contrapartida. Na verdade,
para a incidência do princípio da insignificância, se fazem
necessárias a mínima ofensividade da conduta do agente e a
nenhuma periculosidade social da ação, além do reduzido
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso em
apreço, entretanto, a conduta do agente demonstrou
ofensividade, reprovabilidade e expressividade, devendo,
portanto, ser punida. De outro turno, à vista do relatado
pelo réu, não há dúvidas quanto à prática da tentativa dos
crimes de furto, pois, como é cediço, “A confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a
insinceridade justifica sua recusa” (JTACrim 12/112). No
presente caso, porém, não despontam dos autos quaisquer
circunstâncias que justifiquem a recusa da confissão colhida
sob o crivo do contraditório, pois esta foi corroborada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
9
outros elementos de prova, tais como a palavra das vítimas
e da testemunha policial Josue. Convém notar, outrossim,
que as vítimas, a par de trazerem relatos firmes e seguros,
não teriam motivos para acusar o réu injustamente. As
vítimas, destarte, nos depoimentos prestados, apenas
procuraram colaborar com a busca da verdade. É bem
verdade, ainda, que as vítimas esperam ver alguém
condenado pelos delitos contra elas perpetrado, mas é
incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabem
por acusar qualquer pessoa indistintamente. Expressa a
realidade, em outra visão, que somente uma das
representantes legais foi ouvida em juízo. Tal circunstância,
entrementes, não macula a prova, pois a citada
representante presenciou os dois furtos imputados ao réu.
Sob outro ângulo, consigne-se que embora, de fato, a
testemunha Josue tenha presenciado apenas o furtador
detido por populares, trouxe relato que, acrescido à palavra
da vítima e à confissão judicial, é suficiente a uma segura
condenação.
Lembre-se,
outrossim,
que
dificilmente
testemunhas civis, por medo de represálias, se prestam a
comparecer às delegacias, razão pela qual não se pode exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
10
que a palavra dos agentes da lei e das vítimas seja
corroborada por outras pessoas. Ressalte-se, ademais, que o
réu não produziu uma única prova que fosse suficiente para
afastar a segura imputação das vítima e do policial ouvido
em juízo. Não há como, destarte, afastar-se o acolhimento
da pretensão punitiva” (sic fls. 281/285).
Interrogado, o réu confessou a prática dos crimes.
Inegável a confiabilidade da confissão judicial do
apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade,
tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de decidir
ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais disso,
somente perderia sua força se desmentida pelas provas restantes (cf.
Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3a
ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é a jurisprudência
majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573; RJDTACrim, 3/155,
4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e 46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
11
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
É o que ocorre na hipótese, em que a confissão de
Antônio foi corroborada pelos relatos da vítima D.L.F.P., que narrou
ter avistado o réu subtraindo as mercadorias em ambos os
estabelecimentos. Acrescentou, ainda, que o apelante foi detido em
poder dos objetos furtados.
Saliento, que a vítima não tinha motivos para
incriminar o acusado falsamente, sobretudo porque a delação foi
acompanhada de confissão espontânea.
Portanto, o conjunto probatório comprova que o
acusado praticou os furtos descritos na denúncia.
Sob outro enfoque, a Defensoria Pública reclama
aplicação do “princípio da insignificância”, como causa extralegal
de exclusão da tipicidade material da conduta.
Além de não haver previsão legal da excludente
de tipicidade denominada pela doutrina e pela jurisprudência de
princípio da insignificância, os elementos probatórios atestam que
os bens subtraídos possuem valor econômico, que não é
inexpressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
12
Invocando
recente
pronunciamento
do
C.
Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente; periculosidade social da ação; grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante da aplicação do princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas.
Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo assim, a conduta
não seria apenas penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o conceito social de justiça,
visto que as condutas em questão, embora pudessem ser penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-
se-ia chegar à lamentável consequência da justiça privada. Assim, a
pretexto de favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo Estado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
13
deixaria exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis e mais
graves. Desse modo, a aferição da insignificância como requisito negativo
da tipicidade, mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a simples expressão do
resultado da conduta. Importaria investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela
mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir
que, a pretexto da insignificância do resultado meramente material,
acabasse desvirtuado o objetivo do legislador quando formulada a
tipificação legal. Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam
passado despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a
mitigação da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à atipicidade
da conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal prevista
em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal n°
793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Nesse sentido também se orienta o Col. STJ:
“(...) 2. Para a aplicação ou não do princípio da
insignificância, devem ser analisadas as circunstâncias
específicas do caso concreto, o que esbarra na vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
14
do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. É firme
nesta Corte o entendimento segundo o qual a prática
do delito de furto qualificado por escalada, destreza,
rompimento de obstáculo ou concurso de agentes
indica a reprovabilidade do comportamento do réu,
sendo inaplicável o princípio da insignificância. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg no REsp 1.432.283/MG, 6a Turma, Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 10/06/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR DA
RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO
MÍNIMO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são
requisitos
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
15
ausência de periculosidade social na ação, o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Para aplicação do princípio da insignificância é
considerado o valor total dos bens subtraídos, que, no
caso, é de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais),
superior a 10% do salário mínimo vigente à época
dos fatos, R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), o
que evidencia a expressividade da lesão jurídica
provocada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a prática do delito de furto qualificado
por concurso de agentes, caso dos autos, indica a
especial reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.”1
Inaplicável, portanto, o referido princípio da
insignificância.
A condenação, portanto, era mesmo a única
1 STJ
AgRg no AREsp 1541656
Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK julg. 12/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
16
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do art.
59 do Cód. Penal, a base foi recrudescida na fração de 1/6 em razão
dos maus antecedentes (fls. 194/195, proc. no 0096709-26.1995),
resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento
de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presentes a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência (fls. 195/196, processos nos
00031848-17.2008;
0035481-36.2008;
0036480-52.2009
e
0021113-23.2007), a pena sofreu novo acréscimo de 1/3, resultando
em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa.
Como bem fundamentado na sentença,
“E, tratando-se de multirreincidência, três delas específicas, o
aumento deveria ser de metade. Entretanto, não obstante, a
exacerbação da pena, à vista da confissão, dar-se-á, por política
criminal, somente em um terço” (fl. 286).
Assim, ainda que reconhecida a confissão, é de se
observar que o réu ostenta diversas condenações com trânsito em
julgado, sendo que o aumento pela multiplicidade de reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
17
específica se deu de forma proporcional ao número de condenações.
Em outras palavras, ainda que a confissão incida
para neutralizar uma das condenações, outras subsistem a justificar
o aumento na segunda etapa do cálculo (final) penal na fração de
1/3.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores
é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente
se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código
Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidão diversa
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
18
antecedentes e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO
FORMAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL. PRESENÇA DE TRÊS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a
utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação
transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda
etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no
ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator
Ministro
Ribeiro
Dantas.
Quinta
Turma.
DJe
23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO HISTÓRICO
PENAL DO PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
19
TIPO DE ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.
MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.
FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente ao
alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se única e
exclusivamente em razão da análise do histórico penal do
paciente, e não considerando o tipo de arma apreendida. 2.
Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão
objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta duas
condenações definitivas, uma utilizada na primeira fase da
operação dosimétrica para valorar negativamente a vetorial
dos maus antecedentes e a outra como circunstância
agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. HC
500384/SP. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Sexta Turma, DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência
consolidada no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus.
Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06).
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
da Lei no 10.826/03). Falsa identidade (CP, art. 307).
Condenação. Alegada valoração da mesma circunstância
na primeira e na segunda etapas da dosimetria da pena em
relação aos crimes de falsa identidade e posse irregular de
arma de fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não
provido. 1. Embora a reincidência, na linha de precedentes,
não possa ser considerada, simultaneamente, como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
20
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-base
na primeira etapa, como circunstâncias do crime, está
consubstanciado na audácia do recorrente, que, após a fuga
da penitenciária em que cumpria pena por crime anterior,
voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere
maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base residena prática de novos crimes pelo recorrente
após sua fuga do sistema carcerário, e não na contumácia
delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos adotados na
fixação da pena-base do recorrente não se imiscuem na
aplicação, em seu desfavor, da agravante objetiva da
reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa da
dosimetria da pena, de modo que não caracteriza o
aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento” (STF. RHC 135547/MS. Relator Ministro
Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe 27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase, as penas foram recrudescidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001188-42.2018.8.26.0537 -Voto no
21
em 1/6, pela continuidade delitiva, totalizando 01 ano, 09 meses e 23
dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
REGIME PRISIONAL
No tocante ao regime prisional, tendo em vista a
multirreincidência específica e maus antecedentes do acusado,
mantenho a fixação do regime inicial fechado. Afinal, Antônio
demonstrou fazer do crime seu meio de vida (fls. 194/200),
circunstância que autoriza, a meu ver, a fixação do regime mais
gravoso, necessário para a reprovação do crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator